Tribunal: TJDFT
Processo: 0709077-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENDIDA DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. ATRASO DO SEGURADO NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE A CONTAR DA DATA DO ACIDENTE: ENUNCIADO 580 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelo sinistro. Segundo o art. 3o da Lei n. 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares.
2. Segundo o § 7o do art. 5o da Lei 6.194/74, os valores “correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado”.
3. A não comprovação de que a demora do pagamento da indenização securitária ocorreu por culpa do segurado, a correção monetária incide a partir do evento danoso, conforme Súmula 580 do c. STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.